Tribunal: TJSP
Processo: 2281880-35.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2281880-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
LEONARDO VINICIUS GROLLA ROMERA MARTINES, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO DA 11a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL
BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281880-35.2019.8.26.0000 -Voto no 40
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2281880-35.2019.8.26.0000 – 11a VARA
CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO – SP
2a Câmara Criminal
Impte: ISABELLA BENITEZ GALVES
Pacte: LEONARDO VINICIUS GROLLA ROMERA MARTINES
Habeas corpus Tráfico de drogas Direito de recorrer
em liberdade pleiteado Alegada ausência dos requisitos
para
a
segregação
cautelar

Inocorrência

Circunstâncias do crime e demais elementos que indicam,
por ora, a necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 40
Isabella Benitez Galves, Defensora Pública,
impetra ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de
LEONARDO VINICIUS GROLLA ROMERA MARTINES, tendo
por autoridade coatora o Juízo de Direito da 11a Vara Criminal Central
da Comarca de São Paulo SP.
Pleiteia a impetrante, em síntese, o direito de o
paciente recorrer em liberdade, eis que a manutenção da custódia se
sustenta em argumentação inidônea e estão ausentes os requisitos da
prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281880-35.2019.8.26.0000 -Voto no 40
3
A liminar foi indeferida às fls. 32/33 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 38/40.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi condenado à pena de 05 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, não sendo
permitido o recurso em liberdade.
Pretende a impetrante a concessão do direito
de o paciente recorrer em liberdade.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, cumpre observar que a exigência
constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso
IX), não impede o Magistrado de, ao decretar ou manter a prisão
preventiva, fazê-la de forma concisa, trazendo os elementos de
convicção que motivaram a medida.
No presente caso, a decisão que negou o
direito de recorrer em liberdade, justificou adequadamente as razões da
segregação, sustentando o preenchimento dos requisitos do artigo 312

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281880-35.2019.8.26.0000 -Voto no 40
4
do Código de Processo Penal e a persistência das circunstâncias que
ensejaram o decreto de prisão preventiva.
Além disso, tendo o paciente permanecido
preso durante toda a instrução criminal, configuraria contrassenso soltá-
lo agora que condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial
fechado.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do acusado e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
[..] V. Eventuais condições favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281880-35.2019.8.26.0000 -Voto no 40
5
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM
DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva
que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no
142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281880-35.2019.8.26.0000 -Voto no 40
6
- DJe 22/06/2017).
Assim, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 11a Vara
Criminal Central da Comarca de São Paulo SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator